Tribunal: STF
Processo: HC 242711
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal Militar, proferida na Apelação Criminal 7000431-53.2022.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar).



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão assim ementado: 



    APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. NÃO PROVIMENTO. 



    Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que apresenta 3 (três) Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva, restando comprovado que os Certificados apresentados eram falsos e que o Réu fez uso desses documentos perante a Administração Militar. 



    A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas.



    Prescindível a realização de perícia nos documentos para o reconhecimento do uso de documento falso, haja vista que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no entendimento de que a materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de convicção do Magistrado, como ocorreu no caso dos autos. 



    Na hipótese, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de 1ª instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu. 



    O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação apenas o uso. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3 (três) falsos Certificados de Pós-Graduação já configura o delito.



    Os documentos foram de cunho público, conforme o disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) uma vez que a Instituição responsável pela elaboração dos Certificados é integrante do sistema federal de ensino e, assim, atua por delegação da União. 



    Provado o delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação. 



    Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.



    Nesta ação, a defesa alega constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pleito de conversão do julgamento da Apelação 7000431-53.2022.7.00.0000 da sessão virtual para sessão na modalidade presencial a fim da defesa realizar sustentação oral, sob o argumento de intempestividade, e manteve o feito na pauta da sessão virtual designada no dia 18 de setembro e término no dia 21 de setembro de 2023. 



    Em razão disso, requer a concessão da ordem, para anular o julgamento da Apelação Criminal. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do “pedido de conversão do julgamento da sessão virtual para sessão na modalidade videoconferência ou presencial a fim de realizar sustentação oral”, assim decidiu o Presidente do Superior Tribunal Militar: 



    Trata-se de manifestação apresentada pela Defesa constituída do 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, cientificada da inclusão do feito na pauta de julgamento com previsão de sessão virtual (evento 70) a ocorrer em 18 de setembro de 2023, segunda-feira, às 13h30min, com encerramento no dia 21 de setembro de 2023, quinta-feira, às 18h, por meio da qual requer a conversão do julgamento na modalidade “sessão virtual” para julgamento por videoconferência/presencial, bem como o deferimento de sustentação oral (evento 70). 



    Alusivo ao pedido de realização do julgamento em sessão presencial/videoconferência, registre-se que, em Despacho proferido pelo eminente Ministro-Relator Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, o referido pleito foi indeferido (evento 78) [por ser intempestivo]. 



    No tocante ao requerimento defensivo de sustentação oral, defiro o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020. 



    Comunicações de praxe e providências pela SEJUD. 



    Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do despacho proferido pelo Presidente do STM, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (sustentação oral do advogado a ser exercida em ambiente virtual), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 



    […] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Se não bastasse isso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. 



    Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente